Tribunal: STF
Processo: Rcl 93528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Alice Oliveira Câmara e outros contra decisão proferida pela Corte Especial do STJ no Processo nº 0621472-05.2019.8.06.0000.
 
Segundo narram os reclamantes:

A hipótese sub-judice teve como nascedouro o Cumprimento de Sentença de ação ajuizada contra a Requerida, Fundação dos Economiários Federais No curso do cumprimento, a FUNCEF apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em essência, a inexistência de título executivo e, via de consequência, a inexigibilidade do respectivo título executivo. Diante dos desdobramentos decisórios desfavoráveis aos Reclamantes no caminhar processual do Cumprimento e no tratamento conferido à Exceção, foi interposto Recurso Especial ao STJ. Na sequência, a tentativa de acesso à jurisdição constitucional foi progressivamente obstada: o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado em sucessivos pronunciamentos, por invocação de óbices formais, notadamente as Súmulas 211, 7 e 284 do STJ, bem como, já no âmbito do juízo de admissibilidade do Extraordinário, pelos Temas 339 e 181 do STF, em sede de decisão monocrática de Relator. Interposto agravo interno, o indeferimento foi mantido (doc. 1, p. 4).

Sustentam, em síntese, o seguinte:

[...] A decisão monocrática proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7, 211 e 284 do STJ e dos Temas 339 e 181 do STF (doc. 1, p. 5).

 Ao final requerem:

[...] a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, com fundamento na CF/88, art. 102, I, l, e no CPC/2015, art. 988; 
[...]
c) no mérito, o provimento da Reclamação para cassar a decisão reclamada e o acórdão que a manteve, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário; 
d) a determinação de retorno dos autos ao órgão competente para que seja viabilizado o exame do Recurso Extraordinário, afastando-se os óbices aplicados no caso concreto, de modo a assegurar o efetivo acesso à jurisdição constitucional (CF/88, art. 5º, XXXV; CF/88, art. 102); (doc. 1, p. 29).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é manifestamente inadmissível, pois a decisão reclamada transitou em julgado (doc. 23), o que obsta o conhecimento da reclamação, nos termos da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal e do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.

Ainda que assim não fosse, os reclamantes não indicaram paradigma vinculante supostamente violado. No mais, também não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível.

Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nessa linha:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).
 
RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).
 
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).
 
Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.
 
Observo que não usurpa a competência desta Suprema Corte decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NA ORIGEM MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, a qual foi proposta por suposta afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 655.283/DF, Tema 606 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte. III. Razões de decidir 3. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. 4. Para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da via da reclamação. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1042. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; e ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2022 (Rcl 73.565 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).

O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator